Tribunal: TCU
Processo: 017.136/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9519/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em converter o presente julgamento em diligência. 1. Processo TC- Processo 017.136/2024-5 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessada: Isabela Serpa Bomfim da Silva (XXX.453.241-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. fixar o prazo de quinze dias para que o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação: 1.7.1.1 faça juntar os elementos nos quais se baseou a junta médica para a emissão do laudo de invalidez da sra. Isabela Serpa Bomfim da Silva, com a indicação precisa de sua causa e a data da invalidez; 1.7.1.2. justifique a informação relativa à data de início da invalidez constante do formulário e-Pessoal 61502/2018 (24/5/2005), haja vista que tal informação não se extrai do laudo médico e que a interessada era economicamente ativa nessa data.